Tribunal: TJSP
Processo: 1051951-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*DANO MORAL – Responsabilidade civil – Cancelamento de voo – Atraso de mais de 6 horas na chegada ao destino – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Verba honorária bem fixada considerando-se a complexidade da causa e o trabalho realizado – Recurso provido em parte*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426217
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051951-46.2019.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELIANE DE
CAMPOS ALEXANDRE, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051951-46.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37064
APEL.No: 1051951-46.2019.8.26.0100
COMARCA: BARUERI
APTE. : ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE
APDO. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

*DANO MORAL Responsabilidade civil Cancelamento de voo
Atraso de mais de 6 horas na chegada ao destino Indenização
fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas
atitudes neste sentido Majoração determinada Verba honorária
bem fixada considerando-se a complexidade da causa e o trabalho
realizado Recurso provido em parte*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da r. decisão. Carreou as verbas de sucumbência
à ré, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que a
indenização pelo dano moral foi arbitrada em valor irrisório e pugna a
majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, ainda a elevação da
verba honorária para 20% sobre o valor da condenação
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
É o relatório.
A apelante pretende a majoração do valor da indenização
pelo dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem como a elevação do
percentual da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.
Para responder a questão sobre o valor da indenização pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051951-46.2019.8.26.0100 -Voto no
3
dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e grais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto.
Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática totalizadora da
questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega
e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que
significaria uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do
náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se os
fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada revela-se
inadequada, porquanto seu valor é irrisório, sem o condão de reprimir novas
atitudes neste sentido.
A apelante teve seu voo cancelado e foi realocada em outro
voo, experimentando um atraso de mais de seis horas para chegar ao seu
destino e assim, o valor arbitrado na r. sentença revela-se insuficiente para a
reparação extrapatrimonial, devendo ser majorado.
Reputa-se
suficiente
para
indenizar
o
dano
moral
experimentado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a reparação
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).
De outro lado, considerando-se a complexidade da causa e o
trabalho realizado, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em 10%
sobre o valor da condenação.
Por conseguinte, dá-se provimento em parte ao recurso,
somente para majorar o valor da indenização pelo dano moral para R$
10.000,00 (dez mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051951-46.2019.8.26.0100 -Voto no
4
MAIA DA ROCHA
Relator